Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-10.2017.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000742-10.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REINALDO BISPO DE ARAUJO - CPF: 086.456.801-06 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA – INCOMPATIBILIDADE MATERIAL DO ART. 220 DA LC n° 04/90 COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SURGIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No. 20/98 – TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO ORIENTATIVO/SÚMULA No 9/2010 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com as modificações trazidas pela Emenda Constitucional no 20/98 não se afigura possível ao servidor público incorporar valor que recebia por exercício de função gratificada ou cargo comissionado quando de sua aposentadoria.

“
O art. 140, parágrafo único, ‘b’ da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 220 da LCE n° 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2o do art. 40 da CF/88. Precedentes do STF
” (Enunciado Orientativo/Súmula no 9/2010 TJMT).

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Reinaldo Bispo Araújo
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da

Ação de Retificação de Aposentadoria c/c Cobrança de diferenças no 0000742-10.2017.811.0014 ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pleitos vindicados na peça vestibular, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, o requerente ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 3445295, fl.02).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que

possui o direito à incorporação da gratificação de função de confiança nos proventos de aposentadoria, pois até a data da edição da Lei Complementar no 50/1998, já contava com 10 (dez) anos 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias interpolados, no desempenho de diversos Cargos em de Direção, Assessoramento ou Chefia, com recebimento da Gratificação respectiva

(Id. 3445201, fl.08).

Aduz que, tanto no pedido administrativo, como também na sentença proferida pelo juízo
a quo
, houve omissão no que tange à análise da Ficha Funcional, eis que não se considerou o período de 01/07/1979 até 01/09/1980, em que o recorrente laborou em Cargo de “
Chefe de Seção de Material e Patrimônio, na Delegacia Regional de Educação e Cultura
” (Id. 3445201, fl.06).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 3445202, fl.06).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo impugnou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 3445352, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 4247278).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020